Tribunal: TJDFT
Processo: 0704181-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704181-65.2022.8.07.0000 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: F. Q. P. M. REPRESENTANTE LEGAL: CRISTIANE DOS SANTOS PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. As astreintes constituem medida inibitória destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. Não têm caráter indenizatório ou compensatório, eis que objetivam desestimular a persistência no não cumprimento das decisões judiciais mediante pressão financeira. 2. O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que a decisão que aplica multa cominatória não preclui nem é acobertada pelo manto da coisa julgada (Tema Repetitivo n. 706), de modo que, verificada a excessividade ou a insuficiência do montante arbitrado, o magistrado pode alterar o valor para adequá-lo aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. Deve ser mantida a majoração das astreintes quando decorrente de descumprimento da tutela de urgência referente a obrigação relacionada ao direito fundamental à saúde a ser garantido por plano de saúde detentor de capacidade econômica. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 537, §1o, incisos I e II, do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil, asseverando ser cabível a redução do valor da multa, ao argumento de que a majoração seria desproporcional, uma vez que não teria havido descumprimento à determinação judicial. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional, embora a recorrente tenha suscitado a preliminar em suas razoes recursais. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1901728/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 31/3/2022). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta negativa de vigência aos artigos 537, §1o, incisos I e II, do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: O cumprimento extemporâneo da ordem judicial ficou demonstrado, razão pela qual é devida a obrigação de pagar as astreintes fixadas (ID 35203125 - Pág. 5). A redução do valor fixado a título de astreintes se mostra inviável, mormente ao se considerar o porte do agravante, bem como a situação de saúde apresentada pela agravada. Não há que se falar em prazo exíguo para o cumprimento da obrigação, na medida em que o bem da vida perseguido demanda uma diligência urgente por parte do plano de saúde agravante. A hipótese dos autos revela o acerto do Juízo de Primeiro Grau, que majorou o montante fixado a título de astreintes tendo em vista as peculiaridades do caso e em atenção aos requisitos citados (ID 35203125 - Pág. 6). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024